Tribunal: TJDFT
Processo: 0005126-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos moldes do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a corrigir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissível, na via estreita do writ, a pretensão de rediscutir a matéria com o intuito de alterar o entendimento do julgador.
2. Negado provimento aos embargos de declaração.